Tribunal: TJDFT
Processo: 0748326-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO EM 15 DIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CAUÇÃO PRESTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O art. 59, §1o, IX da Lei n. 8.245/91 é expresso ao consignar as hipóteses em que cabível a liminar de despejo para desocupação em 15 dias, nas hipóteses de falta de pagamento dos alugueis e acessórios, desde que prestada caução equivalente a três alugueres e ausente qualquer garantia prevista no art. 37 de referida lei.
2. Inexiste óbice a concessão da liminar de despejo quando preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, inclusive com a prestação de caução e ausência de garantia locatícia.
3. Recurso conhecido e não provido.